Tribunal: TJDFT
Processo: 0724275-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724275-34.2022.8.07.0000 RECORRENTE: DURINE GIONGO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CRÉDITO RURAL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA. DIFERENÇA APURADA EM ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. EXTRATOS FINANCEIROS (SLIP XER/712). INIDONEIDADE NÃO DEMONSTRADA. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. APRESENTAÇÃO DE QUESITOS. IMPERTINENTES. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de liquidação provisória, (a) rejeitou as preliminares de ausência de interesse de agir, inépcia da inicial e de incompetência; (b) considerou prejudicada a tese relativa à prescrição do direito de exibição de documentos; (c) consignou a necessidade de produção de prova pericial e nomeou o perito; (d) deixou de intimar as partes para apresentação de quesitos, sob o argumento de que o objeto da prova já está delimitado no julgado da ação civil pública. 2. É direito de ambas as partes a impugnação dos documentos carreados aos autos. Mas, para confrontar os elementos de prova colacionados pela parte adversa, deve o impugnante apresentar elementos capazes de atacar a existência, a validade ou o conteúdo daquilo que pretende ver afastado. 2.1. Não há como acolher a tese defendida pelo autor, acerca da inidoneidade documental, sem que tenha havido a impugnação de qualquer das operações informadas pelo banco réu. 3. Nos termos do art. 470, I, CPC, incumbe ao juiz indeferir quesitos impertinentes. Portanto, quando já delimitada a questão controvertida, emerge prescindível o enfrentamento de outras matérias. 3.1. Os quesitos cuja apresentação é pretendida pelo exequente são predominantemente relacionados à inidoneidade e à insuficiência documental. 3.2. Quanto à inidoneidade, registra-se a inadequada impugnação dos extratos. Ademais, considerando que o profissional nomeado pelo juízo tem como objetivo primordial a apresentação de laudo conclusivo, eventual insuficiência documental deve ser apontada pelo expert, que pode postular pela complementação. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 465, §1o, inciso III, do Código de Processo Civil, sustentando que o indeferimento do pedido de formulação de quesitos ao perito, no caso, implicou cerceamento de defesa. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à apontada violação ao artigo 465, §1o, do CPC. Em primeiro lugar, pois a apreciação da tese recursal demanda reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já assentou a Corte Superior: “Considerando que, no caso em análise, a Corte local compreendeu que o laudo pericial se revela hábil à formação da convicção do julgador, não havendo razões para a realização de nova perícia ou apresentação de quesitos complementares, verifica-se que a adoção de entendimento diverso quanto à alegação de cerceamento de defesa, conforme pretendido, implicaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, circunstância que redundaria na formação de novo juízo acerca dos fatos e provas, e não de valoração dos critérios jurídicos concernentes à utilização da prova e à formação da convicção, o que impede o seguimento do recurso especial. Sendo assim, incide a Súmula 7 do STJ, segundo a qual a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial.” (AgInt no AREsp n. 1.920.931/SP, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do Trf5), Primeira Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 24/2/2022.). E, em segundo lugar, pois o recurso não ataca ponto crucial da fundamentação do acórdão combatido, a saber: “3- Nos termos do art. 470, I, CPC, incumbe ao juiz indeferir quesitos impertinentes. Portanto, quando já delimitada a questão controvertida, emerge prescindível o enfrentamento de outras matérias. 3.1. Os quesitos cuja apresentação é pretendida pelo exequente são predominantemente relacionados à inidoneidade e à insuficiência documental. 3.2. Quanto à inidoneidade, registra-se a inadequada impugnação dos extratos. Ademais, considerando que o profissional nomeado pelo juízo tem como objetivo primordial a apresentação de laudo conclusivo, eventual insuficiência documental deve ser apontada pelo expert, que pode postular pela complementação.” (vide ementa acima). Conforme orientação jurisprudencial do STJ, “A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter as conclusões do aresto impugnado, impõe o reconhecimento da incidência da Súmula 283 STF, por analogia. Precedentes.” (AgInt no REsp n. 2.007.481/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 17/10/2022.). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se o AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.225.885/PI, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 6/12/2018, DJe de 17/12/2018, o AgInt na Pet n. 13.961/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 22/9/2021 e o AgInt no TP n. 3.539/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A012